Tribunal: STJ
Processo: 5016374-70.2023.4.04.7107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820521 - RS (2024/0484077-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSIANE DE SOUZA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO
STF.
1. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando
não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do aresto recorrido.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f13b6ab1-c303-41d8-a6c0-678c207e44cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820521 - RS (2024/0484077-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSIANE DE SOUZA
ADVOGADO
: PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO
STF.
1. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando
não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do aresto recorrido.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSIANE DE SOUZA
contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante o óbice da Súmula 283 do STF, porquanto não
impugnado o fundamento autônomo acerca da impossibilidade de enriquecimento
ilícito, bem como a não comprovação da divergência jurisprudencial alegada (e-STJ fls.
222/224)
Em suas razões, a parte agravante argumenta que a Súmula 283 do
STF não se aplica ao caso, pois os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente
impugnados nas razões recursais. Cita precedentes do STJ que sustentam a
inaplicabilidade do referido verbete sumular quando todos os fundamentos jurídicos são
infirmados.
Sustenta que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado por
meio de cotejo analítico de julgados com moldura fática semelhante, mencionando
decisões de diversos tribunais que tratam de arbitramento de honorários por apreciação
Documento eletrônico VDA48992431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 3e09d90b-91e6-4ac8-a614-2e178c285afd

equitativa, conforme o § 8o-A do art. 85 do CPC/2015, inclusive o Tema 1.076 do STJ (e-
STJ fl. 232).
Invoca os princípios da primazia do julgamento de mérito e da
instrumentalidade das formas, argumentando que todos os requisitos formais foram
preenchidos e, mesmo que não tivessem sido, o julgamento de mérito deveria prevalecer
sobre o formalismo processual.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Isso porque a pretensão recursal não podia mesmo ser
conhecida, pois não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido,
que destaco (e-STJ fls. 171/174):
No caso dos autos, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em
omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, deixando de aplicar a Lei 14.365/2022. Aduziu que, "em se
tratando de condenação ínfima, a opção a qual confere a maior monta de
honorários, em consonância ao disposto no § 8o-A do artigo 85 do CPC, é a
fixação da sucumbência equitativa em 10% sobre o valor atualizado da causa".
Analiso.
A decisão embargada deu parcial provimento à apelação para condenar o
INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade
temporária no período de
a
.
23/08/2023
06/10/2023
O valor obtido a título de honorários advocatícios, após a incidência do
percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito
econômico), alcançaria, de fato, patamares irrisórios.
Nessas condições, tem-se que a hipótese exige a observância do comando
pertinente do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o.
§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de
honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados
Documento eletrônico VDA48992431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 3e09d90b-91e6-4ac8-a614-2e178c285afd

pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento)
estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela
Lei no 14.365, de 2022)
No caso, tendo a sentença sido proferida após a alteração legislativa que
incluiu o § 8o-A no art. 85 do CPC, necessária a aplicação do referido
dispositivo.
Por sua vez, conforme recentes precedentes deste Regional, "tal dispositivo
deve ser lido (interpretação conforme) em consonância com a regra
constitucional implícita (e princípio geral do direito) da proibição de
enriquecimento sem causa (v. g. AC 5000485-77.2022.4.04.7215, NONA
TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em
).
21/09/2023
Além disso, atento à proibição de aviltamento do trabalho do advogado, tenho
que a verba honorária deve ser fixada no valor equivalente a um salário
mínimo, em consonância com o entendimento prevalecente na Seção
Previdenciária desta Corte.
Nesse sentido:
[...]
A decisão fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos (6.1):
"Honorários advocatícios
Tendo em vista que a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, este
regramento é aplicável quanto à sucumbência.
A distribuição dos ônus sucumbenciais dá-se em razão da proporcionalidade
entre o número de pedidos formulados e acolhidos, independentemente de sua
expressão econômica.
Na hipótese, considerando que foi reconhecido o direito ao restabelecimento
do benefício previdenciário, mas julgado improcedente o pedido de
indenização por danos morais, tenho por configurada a sucumbência
recíproca.
Assim, deve a parte autora ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do pedido de
indenização por danos morais constante da inicial, ponto em relação ao qual
sucumbiu, observando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
O INSS, por sua vez, deve ser condenado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, que vão fixados,
considerando que o proveito econômico desta demanda revela-se irrisório e de
forma a não aviltar o trabalho técnico do advogado, em R$ 1.412,00 (um mil,
quatrocentos e doze reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, o que
está em consonância com o entendimento da Seção Previdenciária desta Corte.
Por sua vez, o recurso especial limitou-se a defender que deve
prevalecer a fixação da sucumbência equitativa em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do § 8o-A do art. 85 do CPC/2015.
Assim, "(...) como a fundamentação supra é apta, por si só, para
manter o
combatido, e não houve contraposição recursal ao ponto, aplica-se na
decisum
Documento eletrônico VDA48992431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 3e09d90b-91e6-4ac8-a614-2e178c285afd

espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: 'é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente,
e o recurso não abrange todos eles.'" (REsp 1.666.566/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
06/06/2017
19/06/2017
Portanto, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48992431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 3e09d90b-91e6-4ac8-a614-2e178c285afd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.521 / RS
Número Registro: 2024/0484077-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50163747020234047107
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIANE DE SOUZA
ADVOGADO : PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - URBANO (ART. 60)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSIANE DE SOUZA
ADVOGADO : PIETRO MARLON PASQUALOTTO SCOPEL - RS130275
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50097176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 839fa38d-229f-4984-8b26-3fa8766b4364

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 839fa38d-229f-4984-8b26-3fa8766b4364